Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. NOVACAP. VALOR EXEQUENDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, declarou que o valor exequendo seria de R$ 4.857,94, sem determinar sua atualização para a expedição de precatório. O agravante sustenta que o débito deve ser corrigido até o efetivo pagamento, conforme o título exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve supressão de instância quanto ao valor exequendo; e (ii) estabelecer se é necessária a atualização do débito para a expedição do precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de supressão de instância arguida pela agravada é rejeitada, pois a questão relativa ao valor exequendo foi analisada em primeiro grau, conforme decisão que acolheu embargos de declaração para fixação do montante.
4. A matéria relativa à aplicação da Taxa Selic, arguida pela executada apenas em contrarrazões, não pode ser analisada em grau recursal, pois não foi debatida no juízo de origem, configurando indevida supressão de instância.
5. O valor exequendo deve ser atualizado até a data da expedição do precatório, sob pena de enriquecimento ilícito da parte executada, sendo inadequado manter montante inicial indicado pelo exequente, sem considerar a correção monetária e juros necessários até o exame da impugnação, após decorridos praticamente dois anos do início do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O valor exequendo deve ser atualizado até a data da expedição do precatório, sob pena de enriquecimento ilícito da parte executada.
2. Matéria não arguida em primeiro grau não pode ser analisada diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 100; Emenda Constitucional no 113/2021.